Tribunal: STF
Processo: Rcl 46920
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Cláudia Márcia Lacerda Cardoso, advogada, afirma haver o Juízo da Quarta Vara dos Crimes Punidos com Reclusão da Comarca de Goiânia/GO, no processo nº 5412634-92.2020.8.09.0051, inobservado o proclamado no habeas corpus nº 197.410, da relatoria de Vossa Excelência.
    Esclarece deferida a ordem na impetração, na Sessão Virtual da Primeira Turma encerrada em 26 de março último, determinando-se ao Juízo que verificasse a adequação do lugar onde se encontra presa, considerado o fato de ser profissional da advocacia. Informa que, intimada a cumprir o decidido, a autoridade reclamada manteve a custódia no mesmo estabelecimento prisional, apesar de impróprio, surgindo o descompasso.
    Alude ao previsto no artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 e ao assentado na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.127. Diz ter o Juízo reconhecido a ausência de sala de Estado-Maior. Discorre sobre as condições do espaço no qual continua presa. Anexa fotografias. Aduz irrelevante a proximidade do encerramento da instrução, cabendo observar, até o trânsito em julgado na ação penal, o pronunciamento formalizado no habeas corpus.
    Postula, no campo precário e efêmero, a colocação em custódia domiciliar. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. Na Sessão Virtual de 19 a 26 de março de 2021, a Primeira Turma, confirmando liminar por mim implementada, deferiu a ordem no habeas corpus nº 197.410, “não para afastar a prisão, mas para que o Juízo verifique a adequação do local onde custodiada a paciente, […] advogada regularmente inscrita na Ordem do Advogados do Brasil”. O Juízo, no ato impugnado, consignou:
    […]
    Com relação ao cumprimento do Acordão exarado no julgamento do Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal, não havendo a possibilidade deste Juízo em realizar a vistoria junto ao Estabelecimento Prisional onde a paciente Claudia Marica Lacerda Cardoso encontra-se presa foi solicitado informações sobre as condições da prisão da mesma, sendo tais informações (inclusive com fotos) juntadas no evento anterior. 
    Vê-se que pelas informações prestadas que a paciente, apesar da ausência da sala de Estado de Maior, a mesma encontra-se presa em local separada das demais detentas e em companhia de outras cinco detentas que segundo informação, todos com ensino superior, em local condigno e que respeita todas as necessidade básicas da mesma, inclusive segundo informações participando de atividade manuais durante todo o dia e somente recolhendo a cela no período noturno, razão pela qual entendo não haver qualquer ilegalidade na manutenção da prisão da paciente no local onde se encontra, sendo que todos os direitos da mesma encontram-se respeitados, estando a mesma sendo tratada com dignidade. 
    […] (sic)
    Uma vez examinadas, pelo Juízo, as condições do local em que a reclamante se encontra presa, sendo consideradas apropriadas, não está evidenciado o arguido descompasso.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator